Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Aqueles que não dispõem de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estejam ou não sob o patrocínio da Defensoria Pública, têm direito à gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
II. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, consoante a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950.
III. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça.
IV. Comprometimento circunstancial da renda por endividamento voluntário em princípio não basta à demonstração da hipossuficiência financeira da parte.
V. Recurso conhecido e desprovido.